Tribunal: TJSP
Processo: 1046020-33.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000325983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1046020-33.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JOÃO ALBERTO BOLZAN e JOSÉ CARLOS BOLZAN, é agravado BANCO
PAULISTA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
2
Voto no 18856
Agravo interno no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravantes: João Alberto Bolzan e José Carlos Bolzan
Agravado (a): Banco Paulista S/A
Juiz (a): André Augusto Salvador Bezerra
Agravo interno. Cédula de crédito bancário. Embargos à Execução.
Indeferimento do pedido de parcelamento do preparo recursal.
Admissibilidade. Ausência de elementos que comprovem que os
agravantes não possuem condições de arcar com recolhimento integral
do preparo. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls.
129/133, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 303/305, que, por
sua vez, indeferiu o pedido de parcelamento do preparo do recurso de apelação interposto pelos
agravantes.
Inconformados, os agravantes interpõem recurso de agravo interno
aduzindo, em síntese, que demonstraram a existência de contradição e omissão no decisum, bem
como que fazem jus ao deferimento do pedido de parcelamento do preparo recursal, nos termos do
art. 98, §6o, do Código de Processo Civil. Discorrem sobre a impossibilidade temporária de
recolherem o preparo em parcela única, diante das inúmeras constrições provenientes dos
processos movidos contra a sua pessoa. Citam entendimento jurisprudencial a fim de balizar a tese
ventilada. Requerem o provimento do recurso para que seja concedido o parcelamento do preparo
recursal (fls. 01/06).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
3
O agravado apresentou resposta (fls. 13/19).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cabível a interposição de agravo interno contra a decisão proferida pelo
relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
Os agravantes insurgem contra a decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra a decisão de fls. 303/305, que, por sua vez, indeferiu o pedido de
parcelamento do recolhimento do preparo do recurso de apelação interposto por eles, por não
terem comprovado fazer jus ao benefício perseguido.
Mencionada decisão encontra-se assim fundamentada e deve ser mantida
(fls. 129/133):
“[...] A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e a pretensão dos embargantes é de
caráter infringente.
E embora não tenha sido formulado o pedido de parcelamento das
custas no agravo de instrumento n.o 2135343-41.2017.8.26.0000, como
equivocadamente interpretado, é certo que na decisão embargada
constaram os fundamentos pelos quais se entendeu que os embargantes
possuem condições de realizar o pagamento integral do preparo do
recurso de apelação por eles interposto, não fazendo, portanto, juz ao
parcelamento pleiteado. É o que se extrai do trecho a seguir (fls.
303/304):
Trata-se de pedido de parcelamento do preparo formulado em recurso
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
4
A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade,
cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as
provas apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a
insuficiência de recursos”.
Nesses termos, decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de
pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera
presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado verificar,
com base nos elementos dos autos, não ser o postulante do benefício dele
necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgRg
no
REsp
1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
No caso em tela, entretanto, não restou comprovado que os apelantes
não tenham condições de efetuar o pagamento integral do preparo
recursal, pois não apresentaram qualquer prova neste sentido.
Cabia a eles apresentar documentos aptos a demonstrar a situação
econômica em que se encontram, a exemplo de declaração de imposto de
renda, demonstrativos de pagamento, comprovantes de despesas,
balancetes contábeis, extratos bancários e demais comprovantes idôneos
a justificar insuficiência econômica, fato não verificado, inferindo-se,
assim, que possui condições de arcar com os custos do processo.
Há que se ressaltar que o fato de possuírem inúmeras demandas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
5
propostas contra a sua pessoa não demonstra que não tenham
capacidade de arcar com o recolhimento integral do preparo recursal
(fls. 265/278).
Como se vê, os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir matéria
já decidida, porém, os embargos de declaração constituem meio
inadequado para alterar o entendimento anteriormente adotado.
E o fato de o entendimento adotado na decisão ser contrário à posição e
às teses sustentadas por eles, não quer dizer que haja omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
6
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Importante trazer à baila que os inúmeros documentos acostados nos
embargos, com o intuito de demonstrar que fazem jus ao parcelamento
almejado, não comprovam a existência de omissão, contradição,
obscuridade e erro material no decisum, o que impede, portanto, o
acolhimento dos declaratórios, com a atribuição de efeito modificativo
ao que anteriormente restou decidido.”
E sobre o tema, convêm trazer à baila que dentre os diversos documentos
acostados nos embargos de declaração, com a finalidade de se comprovar a impossibilidade de
recolhimento integral do preparo recursal, encontram-se as declarações de imposto de renda dos
agravantes do exercício 2019, de onde se extrai que o coagravante João Alberto Bolzan possui um
patrimônio superior a R$ 43.000.000,00, consistente em percentual de apartamento em Riviera de
São Lourenço, veículos de alto padrão (Land Rover e Mercedes Benz), além de diversas cotas de
capital de inúmeras empresas e disponibilidade financeira de R$ 1.100.000,00 (fls. 35/45).
Em relação ao coagravante José Carlos Bolzan, por sua vez, observa da
sua declaração de imposto de renda que possui patrimônio superior a R$ 77.000.000,00,
consistente em diversos imóveis, fazendas, veículos de alto padrão (04 Hilux, Land Rover e
Corolla), cotas de capital de inúmeras empresas, empréstimos a terceiros e saldo em conta
bancária (fls. 104/116).
Como se vê, os agravantes detêm extenso patrimônio, que juntos
ultrapassa o montante de R$ 120.000.000,00, o que permite a eles recolher integralmente o preparo
do recurso de apelação que é de aproximadamente R$ 33.881,05, em que pese a alegada crise
financeira que enfrentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1046020-33.2017.8.26.0100/50001 - GAS
7
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança das
alegações dos agravantes de insuficiência de recursos financeiros para arcarem com o
recolhimento integral do preparo do recurso de apelação, de modo que o indeferimento do pedido
de parcelamento deve ser mantido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)